Tribunal: TJDFT
Processo: 0723056-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723056-86.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: FERNANDA CAROLINA FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Como não há pedido de retirada de pauta, aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração que será julgado no dia 03 de outubro de 2024. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator